Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702690-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ESCOLA, ELIDIO DOMINGOS DE FREITAS, ELISEU ESCOLA, ELIZABETE CARDOSO DOS SANTOS, ENEAS FLAVIO SOARES RIBEIRO AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS ESCOLA E OUTROS contra a decisão do Juízo 5a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0708986-12.2019.8.07.0018, movido em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, entendeu ser a obrigação de pagar restrita apenas aos filiados do SINDIRETA. Em suas razões (ID 14137041), narram tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença coletiva, visando o ressarcimento dos valores indevidamente descontados relacionados ao custeio do auxílio-alimentação. Afirmam que, malgrado não serem filiados ao SINDIRETA, fazem jus aos benefícios da sentença, pois a decisão judicial beneficia toda categoria. Ressaltam estar a jurisprudência pátria uníssona no sentido de os sindicatos possuírem legitimidade para defender judicialmente interesses de toda a categoria e não somente de seus filiados. Alegam que, se a intenção fosse beneficiar apenas os sindicalizados, o SINDIRETA teria acostado sua lista de filiados à época do ajuizamento do Mandado de Segurança que originou o presente cumprimento de sentença. Assim, fica manifesto o intento de atuar como substituto da categoria. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal a fim de deferir a suspensão da decisão objurgada. No mérito, requerem sua reforma. Preparo efetuado (ID 14137041). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Os agravantes insurgem-se contra decisão que entendeu ser a obrigação de pagar, no cumprimento de sentença, restrita apenas aos filiados do SINDIRETA. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Muito embora seja dispensável, na fase de conhecimento, a demonstração da lista de sindicalizados, tendo em vista a ampla legitimação extraordinária conferida aos sindicatos, há a necessidade de comprovação de filiação quando da propositura do cumprimento de sentença coletiva, em face da cogente individualização prevista para a execução de direitos. Ademais, não verifico a urgência do pleito, pois, se a demanda for julgada procedente, inexiste óbice para a expedição de precatórios para o adimplemento da obrigação. Assim, prudente que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator